Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-88.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000986-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I.
Caso em exame:

1. A empresa apelada opôs exceção de pré-executividade, alegando decadência do crédito tributário e ilegalidade da cobrança do imposto. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal, fundamentando-se na decadência do crédito tributário.

II.
Questão em discussão
:
2. A controvérsia cinge-se a saber:
(i) se operou a decadência do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa nº 202494; e
(ii) se a questão pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir:
3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.
4. Verifica-se, no caso, que é imprescindível a juntada do processo administrativo tributário para a análise da decadência. A ausência dessa prova inviabiliza a apreciação do mérito da alegação em sede de exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento:
“1.
Na hipótese, o exame acerca da decadência do crédito tributário, nada obstante se cuidar de matéria de ordem pública, está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade, visto que restou inviabilizada a análise
com precisão da data da constituição definitiva do crédito tributário”.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 149, II, e 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 393 e 622; REsp nº 1856313/PE, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 13.05.2020; REsp nº 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
A
LÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
,

acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, bem como fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que a sentença ao declarar que operou a decadência do crédito tributário não considerou o início dos processos administrativos de lançamento com a constituição provisória do crédito, referiu-se apenas à data da constituição definitiva do crédito.

Assevera que o crédito tributário foi objeto de pedido de revisão de lançamento no âmbito administrativo pela empresa executada na data de 05/06/2013; junto à Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), oportunidade em que a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa e só foi revertida no ano de 2023 com o julgamento do recurso voluntário em segunda instância administrativa que indeferiu os pedidos da executada, bem como ocorreu a constituição definitiva de tais créditos em 31/10/2023 com a sua notificação. Logo, não operou a decadência do crédito tributário.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a decadência do crédito tributário e pelo prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Aléssio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. (Id. 252814970).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
A
léssio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 202494; no montante atualizado de R$ 375.515,72 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS nas saídas de mercadorias para exportação e de multas pelo descumprimento dos deveres instrumentais (Id. 252814937).

A empresa executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade, a pleitear a extinção da execução fiscal, em razão dos seguintes fundamentos:
i
) de ter operado a decadência do crédito tributário a afirmar que o marco inicial para contagem do lustro decadencial se deu em 07/05/2013 com a lavratura dos avisos de cobranças fazendários nº 454439/76/68/2013, 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014, de modo que o prazo para o Fisco constituir a obrigação pelo lançamento definitivo findou-se em 07/05/2018; e
ii
) pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre operações com mercadorias destinadas à exportação (Id. 252814946).

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu sentença para acolher a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que operou a decadência do crédito tributário em razão da ocorrência dos fatos geradores nos anos de 2013 e 2014, considerado que se trata de imposto sujeito à homologação e que o início do prazo decadencial passa a fluir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Id. 252814964).

No caso, a constituição do crédito tributário consistente na ausência de recolhimento do ICMS e do descumprimento de deveres instrumentais está sujeita ao lançamento de ofício na forma do artigo 149 do Código Tributário Nacional, logo, o prazo de decadência conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do citado Código.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II -
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
; [...]

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; [...].

Assim, a considerar que a ocorrência dos fatos geradores entre julho/2011 e novembro/2012, respectivamente, o marco inicial da contagem do prazo de decadência é o dia 1º de janeiro de 2012 e 1º de janeiro de 2013.

Por seu lado, a empresa Aléssio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., ora apelada, teria sido notificada em 06/05/2013 pelos avisos de cobranças fazendários nº 454439/76/68/2013, 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014 (Id. 252814960 – fls. 1/19).

Ademais, o Estado de Mato Grosso está a alegar que apesar de notificada em 06/05/2013, a empresa executada apresentou em 05/06/2013 requerimento de revisão de lançamento junto à Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ) e que o processo administrativo se findou tão somente em 31/10/2023 com a notificação do julgamento do recurso voluntário que indeferiu os pedidos da executada.

De fato, apesar da ausência da juntada do processo administrativo, verifica-se que a própria apelada afirma que ocorreu a discussão dos lançamentos administrativamente e que o trânsito em julgado administrativo se deu tão somente no ano de 2023, bem como colacionou nas suas contrarrazões recursais parte da decisão administrativa datada de 14/03/2023 (Id. 252814970 – fls. 9/10).

No ponto, não se pode confundir a hipótese de lançamento provisório (no caso, deu-se com a lavratura dos avisos de cobranças fazendários) com o definitivo, que ocorreu com o julgamento do processo administrativo tributário. Aquele cessa a contagem do prazo de decadência.

[...] De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, ‘
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2020).

Porém
, na hipótese, o exame acerca da decadência do crédito tributário, nada obstante se cuidar de matéria de ordem pública, está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade.

Isso porque, com a notificação em 06/05/2013 pelos
avisos de cobranças fazendários nº 454439/76/68/2013, 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014, houve a constituição provisória do crédito tributário,
de modo que a apreciação do argumento de decadência e a verificação com exatidão da constituição definitiva do crédito tributário, na espécie, demandaria dilação probatória

e a necessidade da juntada do processo administrativo tributário
.

Além disso, apesar de a afirmação do Estado de Mato Grosso no sentido de que a empresa executada apresentou em 05/06/2013 requerimento de revisão de lançamento junto à Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ) estar desacompanhada de comprovação documental, a própria apelada está a corroborar que de fato foi instaurada a discussão administrativa sobre os avisos de cobranças fazendários nº 454439/76/68/2013, 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014 e que o trânsito em julgado administrativo se deu no ano de 2023, conforme está em suas contrarrazões:

[...] Primeiro porque, a constituição do crédito tributário deve ocorrer nos moldes do artigo 142 do CTN, ou seja, com todos os requisitos que tornam a obrigação líquida, certa e exigível,
o que seria impossível no caso em questão, já que, os Avisos de Cobrança Fazendária ACF’s nº 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013, 1387209/76/68/2014, eram objetos de discussão administrativa cujo trânsito em julgado somente ocorreu em março de 2023 (docs. 1/4), quando o direito de efetuar o lançamento definitivo já havia sido alcançado pela decadência.
[...]. (Id. 252814970 – fls. 4).

Portanto, apesar de existirem fortes indícios – o qual é corroborado pela própria apelada – de que foi apresentado em 05/06/2013 requerimento de revisão de lançamento junto
à SEFAZ e que a constituição definitiva do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 202494 se deu tão somente no ano de 2023, resta impossível, sem a juntada do processo administrativo, afirmar com precisão o marco em que se deu a constituição definitiva do crédito tributário.

De fato, as alegações de direito poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, a apelada não juntou o processo administrativo tributário; quando da oposição da exceção de pré-executividade,
tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo
.

Nesse sentido:

[...] A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.
A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
15/04/2024
).

Logo, não há qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (artigo 3º, parágrafo único, da Lei da Lei nº 6.830/1980) do crédito tributário a qual a empresa pretende anular.

[...] 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

De consequência, a questão suscitada pela apelada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória; todavia, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Em conclusão, na hipótese, em sede de exceção de pré-executividade, verifica-se incabível a análise se operou a decadência sobre o crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 202494, visto que com a ausência do processo administrativo tributário resta inviável afirmar com precisão o marco em que se deu a constituição definitiva do crédito tributário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024